Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730439-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA DE SOUSA BAHIA AGRAVADO: PATRICIA LIMA FERREIRA DESPACHO Nada a prover. Retornem ao arquivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator